Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726938-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. D. C. A. D. C., S. A. D. C., D. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LEIDE PEREIRA DA CRUZ SILVA, CLAUDINETO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S. Y. D. C. A. D. C. e Outros contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, após parecer do Ministério Público, reconheceu a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas de Família e Sucessões de Palmas/TO (proc. no 0708844-77.2024.8.07.0003, ID no 200788647, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 3. Sem contrarrazões. 4. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas declararam que não têm condições de arcar com as custas processuais. 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. José Valdenor Queiroz Júnior, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal (ID no 63642599). 6. Na origem, o processo foi remetido para uma das Varas de Família e Sucessões de Palmas/TO, conforme certidão de ID no 203976553. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (autos no 0708844-77.2024.8.07.0003), a certidão de ID no 203976553 comprova a sua remessa para uma das Varas de Família e Sucessões de Palmas/TO. 11. Conforme observado pelo Ministério Público (ID no 63642599), ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que eventual conflito de competência, caso seja instaurado, será dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 12. Acolho o parecer no Ministério Público e não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO